Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724947-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LS SAFETY LINE COM DE MATERIAIS P BORRACHARIA LTDA, LEDIR AFFONSO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. O agravante afirma que requereu a penhora do imóvel de matrícula n.o 173315, registrado no 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Noticia que a penhora foi negada sob o argumento de que não pertence ao executado. Contudo, alega que a alienação realizada é ineficaz, pois teria sido efetivada após o crédito tributário ter sido regularmente inscrito em dívida ativa. Compulsando os autos originários, verifiquei que o juízo a quo rejeitou os embargos apresentados pelo agravante, ao fundamento de que o pedido da fazenda pública foi tão somente de penhora do bem, sendo que a alegação de ineficácia constitui fato novo deduzido apenas nos embargos de declaração. Apesar de rejeitar os embargos, o juízo a quo determinou que a fazenda pública, caso persista o interesse na declaração de fraude à execução, informe os dados atualizados dos adquirentes do imóvel, e vindas, as informações, que sejam expedidos os mandados de intimação. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão agravada: Ademais, em nenhum momento, o Embargante fez referência, naquele requerimento, a eventual fraude na venda do bem, seja na transferência inicial para a sociedade empresária PLANAL LUBRIFICANTES LTDA, seja na transferência posterior para MARIA JOSE DE AVILA e RAIMUNDO CARREIRO SILVA, se constituindo tal informação fato novo apresentado, apenas, no presente recurso. Como dito, os embargos de declaração são cabíveis no caso de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, o que não se verifica no presente caso. Deve, assim, o Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos, porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS. Intimem-se as partes, devendo o Embargante, caso persista o interesse na declaração de fraude à execução, primeiramente, informar os dados e endereços atualizados do(s) último(s) adquirente(s) do bem alienado, em tese, de forma fraudulenta, a fim de oportunizá-los eventual oposição de embargos. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Vindo aos autos as informações acima determinadas, expeçam-se, desde logo, os mandados de intimação em referência para ciência do requerimento fazendário de declaração de fraude à execução, com a advertência de que os terceiro(s) interessado(s) dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos. Assim sendo, ao que tudo indica não houve indeferimento do pedido reconhecimento de fraude à execução, mas solicitação de apresentação de documentos, pois o pedido não teria sido formulado anteriormente pelo agravante. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, esclareça a parte agravante se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora